Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707677-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AUGUSTO BROCKMANN AGRAVADO: DEIZE DAS GRACAS LOPES AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE AUGUSTO BROCKMANN em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação de exigir contas sob o no 0717144-89.2019.8.07.0007, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré na obrigação de prestar as contas exigidas, relativo ao inventário extrajudicial e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, conforme transcrição a seguir (ID 82900422): “(...) Procedo ao julgamento antecipado, porquanto a questão é prevalentemente de direito, o que atrai a normatividade do art. 355, I, do Código de Processo Civil. No mais, o Juiz, como destinatário final da prova, consoante disposição do art. 370 do CPC, fica incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever [STJ – REsp 2.832-RJ rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira]. Trata-se de um comando normativo cogente que se coaduna com o princípio da celeridade e prestigia a efetividade da prestação jurisdicional. Ausentes outras questões preliminares, passo ao mérito da presente demanda. O pedido é procedente. Dou as razões. A sobrevivência social depende da interatividade entre as pessoas, em que há a compra e venda de bens [móveis e imóveis], prestação de serviços, o entretenimento, as relações amorosas, sociais, de família e com o poder público. Muitas vezes essa interatividade entre as pessoas não acaba de forma feliz. A vida em sociedade tem um preço. Consiste na obediência da lei com a finalidade de se permitir o respeito aos demais e aos limites impostos. O impasse criado entre as partes arrasta-se sem solução, mediante múltiplas demandas, até o Poder Judiciário, passando a vontade das partes a ser substituída pela decisão judicial, impositiva por natureza. A ação de prestação de contas está regulamentada no diploma processual civil no seu art. 550 e seguintes, tendo como objetivo tomar as contas, apurar eventual crédito do demandante e promover a respectiva execução. A ação de exigir contas possui duas fases distintas. Na primeira, afere-se tão somente a obrigatoriedade, ou não, da prestação de contas. Em caso positivo, passa-se à segunda fase, que poderá ensejar uma sentença condenatória em benefício da parte credora. Outrossim, o instituto da prestação de contas consiste em relacionar a documentação que comprove as receitas e as despesas referentes à gerência de bens, valores ou interesses de terceiros, decorrente de relação jurídica contratual ou legal. Na primeira fase da ação de prestação de contas, somente se discute se existe ou não a obrigação de prestá-las. Na presente hipótese, resta incontroverso que a requerida é irmã dos autores, sendo que todos são herdeiros da falecida ANA DE JESUS LOPES. O objeto da presente demanda é a prestação de contas a ser realizada pela ré, na qualidade de inventariante dos bens deixados pelo falecimento de sua mãe, ANA DE JESUS LOPES, em relação ao patrimônio objeto do inventário extrajudicial [Id. 48509109]. É certo que incumbe ao inventariante prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar, a teor do disposto no art. 618, inciso VII do CPC. "Art. 618. Incumbe ao inventariante: (...) Vll - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz Ihe determinar;" Igualmente, a escritura pública formalizada entre as partes impõe tal ônus à requerida [Id. 48509109]. Nesse sentido, presentes os requisitos desta primeira fase, porquanto demonstrado o interesse em exigir e a obrigação de prestar (art. 550). O fato de a requerida ter apresentado os documentos anexados à contestação, não afasta o seu dever de alcançar prestar contas de forma detalhada e mercantil, desde a sua nomeação como inventariante. Concluo, pois, que não restou demonstrado, de modo infestável, fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito dos autores. Nesse sentido, a procedência é imperativa. Desse modo, resta demonstrado nos presentes autos a existência de relação jurídica entre as partes, na qual a parte ré exerce a gestão dos bens do espólio, ensejando, portanto, a sua obrigação de prestar as contas relativas à administração dos créditos, com a indicação de todos os encargos aplicados. Nos termos do art. 550, § 5o, do Código de Processo Civil, terá a requerida o prazo de 15 dias para prestar contas, conforme solicitado pelos autores. A apuração de saldo favorável ou não à parte autora é questão afeta à segunda fase deste procedimento. Por fim, esclareço que os documentos apresentados pela ré após a contestação não foram analisados, uma vez que apresentados de forma intempestiva, considerando que não se tratam de documentos novos [art. 435 do CPC]. Forte nessas razões julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a ré na obrigação de prestar as contas exigidas, relativo ao inventário extrajudicial do patrimônio da falecida ANA DE JESUS LOPES, desde agosto 04/07/2018 até a presente data, com a indicação de todos os valores especificando-se: as receitas e a aplicação das despesas, com datas, bem como o respectivo saldo; instruídas com os documentos justificativos, na forma constante do artigo 551 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, nos termos do art. 550, § 5o do CPC, não o fazendo, não lhes ser lícito impugnar as contas apresentadas pelos autores. Operando-se o trânsito em julgado, dê-se prosseguimento ao feito, quanto à segunda fase. No que se refere à primeira fase, em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença prolatada em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. (...) O agravante informa que o valor dado à causa na petição inicial foi de R$ 1.000,00 para fins de alçada, pois ainda era necessário que a ré apresentasse os valores na prestação de contas, porém, o valor da condenação dos honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa. Alega que após a apresentação dos valores constantes na administração dos bens a cargo da ré, o valor estimado da causa foi de R$ 20.000,00. Destaca a necessidade de majoração dos honorários advocatícios arbitrados, observando-se a complexidade da causa e o empenho do profissional no caso concreto, em razão do valor da condenação ser irrisório. Colaciona diversos julgados em favor de sua tese e aponta a presença dos pressupostos para a concessão da medida ora requerida. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada, e no mérito requer a o provimento do recurso e reforma da decisão agravada para determinar a majoração dos honorários advocatícios. Preparo regular (ID 24067459 e 24067460). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, perfeitamente cabível a interposição do presente agravo de instrumento, uma vez a decisão impugnada julgou a primeira fase da ação de exigir contas, constituindo decisão parcial de mérito, a desafiar agravo de instrumento, nos termos do inciso II do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Cabível o recurso, convém consignar que o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Na espécie, em sede de cognição sumária, tenho que o agravante preenche, ao menos em parte, os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado até o julgamento do presente agravo. A questão a ser apreciada no presente agravo de instrumento não consiste somente em verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, mas se é cabível a fixação da verba sucumbencial - custas e honorários - na decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas, cujo procedimento segue o disposto no art. 550 e seguintes do CPC: Assim dispõe o art. 550 do CPC: “550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. § 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro. § 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. § 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355. § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar”. Ou seja, a primeira fase da demanda de exigir contas que põe fim à fase cognitiva do feito tem natureza jurídica de decisão parcial de mérito, inaugurando-se, a partir de sua prolação, a segunda fase do procedimento, em que será apreciada a correção das contas ofertadas. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, levando em conta o conceito de sentença definido no art. 203, § 1o, do CPC, vem decidindo que o provimento jurisdicional que condena o réu a prestar contas tem natureza jurídica de decisão parcial de mérito, conforme se infere do julgado a seguir transcrito: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, §2o, DA LEI No 8.245/91. FACULDADE DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. (...) 6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 7- Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2o grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal. (...) 10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão da sucumbência e majoração de honorários advocatícios (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). Grifo nosso. Assim, considerando a probabilidade de provimento parcial do recurso, ao menos quanto ao cabimento da fixação de honorários de sucumbência, e, por outro lado, considerando ainda a amplitude da cognição recursal “que não se limita a decidir questão incidental, mas a apreciar aspectos preliminares e de mérito”, o efeito suspensivo visa impedir dano de difícil reparação consistente na deflagração da fase subsequente e do dever de prestar contas enquanto não deliberados os aspectos referentes à fase anterior por esta e. Turma (artigo 995, parágrafo único, CPC). Com essas razões, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 16 de março de 2021, 01:28:36. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator